Tribunal: STF
Processo: HC 192290
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Sthefanie dos Santos Santana contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro, que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 617.397/SP (documento eletrônico 16).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[...] a paciente é primária e de bons antecedentes, consta nos autos que a indiciada foi surpreendida tendo em sua residência grande quantidade de cocaína, o qual houve uma denúncia anónima [sic] sem nenhuma investigação ou motivação adentraram em sua residência o qual foi surpreendida no momento que estava dormindo com seus filhos de 1 ano e dois meses, 6 anos e 6 meses e 2 anos e nove meses AMBOS DEPENDENTES EXCLUSIVAMENTE DA PACIENTE QUE INCLUSIVE AMAMENTA A CRIANÇA DE 1 ANO.
    Os filhos estão necessitando da mãe nesse momento, por todos esses ocorridos a vida dos menores se transtornou, o papel do Estado é estar atento com a vida daqueles que não tem culpa da imputação em que a mãe está sendo acusada, estão perguntando sobre a mãe e sofrendo com o sumiço da mesma, com todo esse sofrimento sabemos que a paciente faz jus a liberdade provisória ou prisão domiciliar” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] a concessão da liminar para que seja concedida imediatamente a substituição da prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar; Da mesma forma, após o pedido de informações à autoridade coatora, o Provimento da presente Ordem de Habeas Corpus e Expedição do Alvará de Soltura; Assim, por todas essas razões a Paciente confia em que este Excelentíssimo Tribunal, fiel a sua gloriosa tradição, conhecerá o pedido, concedendo a presente ordem de Habeas Corpus, a fim de conceder a mesma o benefício de cumprimento de prisão domiciliar para que possa dar todo amparo aos seus filhos, conforme as razões já apresentadas, sendo expedido alvará de soltura, o que se fará singela homenagem ao Direito e a Justiça” (pág. 20 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido. 
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro que, como visto, indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 617.397/SP (documento eletrônico 16).
    Assim, em princípio, a presente demanda não poderia ter seguimento, por incidência da Súmula 691 desta Suprema Corte.
    Todavia, a superação desse verbete sumular se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais se enquadra a decisão ora impugnada. 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE DOIS ANOS DEPOIS. ACÓRDÃO DESFUNDAMENTADO. EXCEPCIONALIDADE AUTORIZADORA DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não-conhecimento de habeas corpus sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HCC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691, segundo a qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 2. Esse entendimento jurisprudencial sumular comporta relativização, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 3. No caso, o paciente foi agraciado com a liberdade provisória em novembro de 2008. Sendo certo que, em 2010, no julgamento do recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina determinou o recolhimento do paciente à prisão sem sequer enfrentar o fundamento lançado pelo Juízo Processante, bem mais próximo à realidade dos autos, para deferir a liberdade provisória a ele, paciente. Pelo que há evidente ofensa à garantia da fundamentação real das decisões judiciais. Garantia constitucional que se lê na segunda parte do inciso LXI do art. 5º e na parte inicial do inciso IX do art. 93 do Magno Texto e sem a qual não se viabiliza a ampla defesa, nem se afere o dever do juiz de se manter equidistante das partes processuais em litígio. 4. Ordem concedida para restabelecer a decisão que deferiu a liberdade provisória ao paciente, ressalvada a possibilidade de expedição de novo título prisional, embasado na concretude da causa” (HC 104.384/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).
    Assim, o caso é de concessão da ordem de habeas corpus.
    Ao julgar o HC coletivo 143.641/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:
    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.
    Mais recentemente, quando do acompanhamento do cumprimento da referida ordem concedida pelos Ministros integrantes da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no habeas corpus coletivo, determinei:
    “[...]
    Bem examinados os autos, e havendo diversas providências pendentes, passo a apreciá-las. Documentos eletrônicos 416, 449, 450, 464, 465, 489, 490, 502, 509, 511, 544, 549, 550, 559, 625, 659: Conforme decisão anterior (documento eletrônico 378), determino o desentranhamento e a restituição à origem, dando-se ciência da desnecessidade de comunicação da análise da situação individual de cada presa. No bojo deste processo coletivo, será dada prioridade às deliberações que possam afetar a coletividade de presas sob custódia estatal, visando-se à efetividade da ordem concedida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Algumas comunicações individuais trazem consigo, porém, interessantes questões com alcance coletivo. Excepcionalmente, irei apreciá-las, pelo potencial que elas têm de dar maior concretude ao teor do julgado.
    [...].
    Documentos eletrônicos 440, 544, 589 e 631: esclareço que o fato de a presa ser flagrada levando substâncias entorpecentes para estabelecimento prisional não é óbice à concessão da prisão domiciliar e, em hipótese nenhuma, configura a situação de excepcionalidade a justificar a manutenção da custódia cautelar.
    Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.
    Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.
    Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.
    Documentos eletrônicos 471 e 550: não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança.
    Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.
    Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.
    Documentos eletrônicos 510, 543 e 659: circunstâncias tais como as de a acusada: (i) ter sido presa em flagrante sob acusação da prática do crime de tráfico; (ii) ter passagem pela vara da infância; e/ou (iii) não ter trabalho formal, não obstam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme constou da decisão concessiva da ordem.
    Quanto aos casos concretos: defiro habeas corpus de ofício. Comuniquem-se aos Juízos de origem, remetendo-se cópia do acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    [...]
    Deverão as Corregedorias dos Tribunais, ademais, tomar as medidas cabíveis, dentro de sua esfera de atuação, caso constatem descumprimento de ordem judicial vinculante. Oficiem-se ainda para que informem quais constituíram núcleos de monitoramento da execução do julgado e quais as providências adotadas para garantir sua efetividade. Os ofícios deverão ser instruídos com cópias das petições e de seus anexos”.
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor da decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 112):
    ‘HABEAS CORPUS - alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime - inocorrência.
    HABEAS CORPUS - presença do fumus commissi delieti no auto de apreensão, auto de constatação e prova oral que indica que a droga estava em poder da ré, ora paciente. Indícios que permitem, por ora, a capitulação como tráfico, tais como quantidade inusual à figura do usuário; falta de capacidade econômica para possuir a droga para seu uso exclusivamente pessoal; e, notícias de que a ré exerce o tráfico com habitualidade - presença do periculum in libertatis tais como o fato de existirem indícios de que a ré exerce o tráfico profissionalmente e que solta tornará a delinquir; presença de alta reprovabilidade, visto a natureza das drogas - falta de ofensa ao princípio da presunção de inocência, inteligência da Súm. 09 do STJ.
    HABEAS CORPUS - impossibilidade de análise aprofundada do mérito para verificar a possibilidade de aplicação de redutor e benefícios, verdadeiro exercício de futurologia - caso em que, sem aprofundar no mérito, possível não concessão do benefício ante indícios de profissionalização, natureza da droga etc.
    HABEAS CORPUS - prisão domiciliar - paciente mãe de crianças - impossibilidade de fixação da prisão domiciliar - paciente que cometeu crime grave expondo os filhos ao comércio espúrio de entorpecentes - indefere-se o processamento’.
    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006.
    Sustenta o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como que é desproporcional.
    Alega, ainda, que a paciente faz jus à prisão domiciliar por ser mãe e única responsável por três crianças menores de 12 anos de idade além de mencionar a recomendação n. 62/2020 do CNJ no seu art. 4º, I, ‘a’.
    Aduz, por fim, que a paciente possuí condições favoráveis.
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem constitucional para a revogar a prisão preventiva ou substituir por domiciliar.
    É o relatório.
    DECIDO.
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal. Inicialmente, verifica-se que as alegações referentes à desproporcionalidade e à aplicação as Recomendação 62 do CNJ não foram objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem, conforme cópia de decisão de fls. 111/124.
    Então, esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    Dessa forma, verificada a supressão de instância, não há como perquirir acerca desta matéria. Nesse sentido: [...].
    Posto isso, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. Consta do decreto de prisão (fls. 78/79):
    ‘[...] Os depoimentos dos policiais que diligenciaram para a autuação em flagrante, as declarações do próprio autuado, a apreensão de materiais que comumente são utilizados para preparação e venda de drogas, balança de precisão, a grande quantidade de drogas, com fracionamento exacerbado, o laudo de constatação anexado e considerável quantia em dinheiro também apreendidos, a evidenciar que a autuada é dada, em tese, ao comércio habitual de drogas, conduta que, por evidência, ofende a ordem pública estabelecida, que só será garantida, com a prisão da autuada, pena de voltar, em seguida, à ação, eventual, de tráfico, fatos esses ainda, que demonstram indícios robustos de autoria e de materialidade delitiva, restando consignado que tais circunstâncias denotam ainda que, caso solta, a acusada continuaria a gerar risco à garantia da ordem pública em face da possibilidade de voltar a delinquir.
    Quanto ao fato de possuir filhos menores sob sua guarda, há de se ressaltar, que foram encontradas drogas espalhadas pela casa, em locais de fácil acesso e com crianças no local, expondo-as a graves riscos, inclusive de pegaram drogas, a revelar insensibilidade da autuada, para com seus próprios filhos e família, em nada pensando, a não ser em si e de continuar práticas ilícitas.
    Daí que, em face das circunstâncias, de todo inviável seja a ré solta para cuidar dos filhos, pois neles, ao reverso, num só momento pensou, inclusive expondo-os a riscos, de poderem pegar drogas que, pela casa, espalhadas por toda a parte, estavam.
    Medidas cautelares diversas, no caso concreto, revelam-se totalmente inviáveis, à prevenção e repressão da conduta e superação dos fundamentos da prisão preventiva, sabendo-se que a autuada, mesmo acompanhada de defensor, sequer dignou-se a ofertar sua versão, o que, se é seu direito, também acentua a necessidade de mantê-la no cárcere, até que sejam os fatos melhor aclarados, com melhor dilação, no bojo do inquérito.
    Não bastasse, o crime que a autuada, em tese, cometeu, é equiparado a crime hediondo, não se afastando a hipótese de, se solta, evadir-se do distrito da culpa, questão que implica de forma incisiva em frustração da aplicação da lei penal, acaso condenada.
    Ainda, não há de se descartar a hipótese de que, solta, possa a acusada vir a ameaçar as testemunhas, que devem depor em juízo livre de temor e represálias, questão que traria prejuízo à instrução criminal.
    A conclusão preconizada, chega-se em face de ter a acusada cometido, em tese, delito de natureza gravíssima e inafiançável, e que vem afetando sobremaneira a manutenção da ordem pública, com resultados desastrosos, não só nesta Cidade e Comarca, mas em todo o País, levando jovens que poderiam ter futuro promissor, à entrega do vício e de todos os malefícios dele decorrentes, culminando por afetar a ordem social e familiar, inclusive, repise-se, colocando em risco a vida dos filhos menores, mantendo drogas em sua casa, com fácil acesso das drogas que estavam espalhadas pela casa pelos infantes. Presentes, pois todos os pressupostos autorizadores da custódia preventiva. [...]’.
    Como se vê, consta da decisão de prisão circunstância fática que, neste juízo inicial, demonstra a gravidade concreta do crime, em face da expressiva quantidade de drogas apreendidas, tratando-se de 4kg de cocaína (fl. 57). Além da droga, na oportunidade, foram apreendidas balança de precisão e matérias para preparo e venda.
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: [...].
    Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: [...].
    Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, extrai-se do decreto que ‘foram encontradas drogas espalhadas pela casa, em locais de fácil acesso e com crianças no local, expondo-as a graves riscos, inclusive de pegaram drogas, a revelar insensibilidade da autuada, para com seus próprios filhos’. Dessa forma, no caso, verifica-se, em um juízo inicial, que foi apontada situação excepcional de risco aos menores apta a ensejar o indeferimento do benefício, demonstrando, em tese, que a investigada praticava os delitos na presença e, quiçá, com o eventual envolvimento dos filhos menores de idade.
    Cumpre observar que a Sexta Turma desta Corte Superior vem decidindo majoritariamente no sentido de que, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, tenha admitido a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), devem ser excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 
    Assim, não se constata ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar, sendo necessária a apreciação aprofundada do habeas corpus por ocasião do exame de mérito.
    Ante o exposto, indefiro a liminar” (págs. 129-131 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, a decisão combatida destoa da jurisprudência desta Suprema Corte quanto à matéria em questão.
    Ademais, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal preceituam o seguinte:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.
    Com efeito, é mãe de: (i) A. E S F., com pouco mais de 6 anos e 7 meses de idade (pág. 107 do documento eletrônico 2); (ii) de R. S. S., com 2 anos e 10 meses de vida (pág. 108 do documento eletrônico 2); e (iii) M. F. S. A., nascida em 30/6/2019 (pág. 110 do documento eletrônico 2).
    Consigna, ainda, que a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e, ao contrário do que afirmado nas instâncias antecedentes, não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.
    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de as crianças estarem sob seus cuidados.
    No caso concreto, tratando-se de crianças ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Juiz natural da Ação Criminal 1500188-40.2020.8.26.0608 que substitua a prisão preventiva da ora paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no HC coletivo 143.641/SP.
    Caberá ainda ao magistrado de primeiro grau a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.
    Comunique-se com urgência.
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Presidente do TJSP para que acompanhe o cumprimento da ordem concedida nestes autos.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator